Tribunal: TJSP
Processo: 1002371-41.2017.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO CONSTRUTIVO QUE DEPRECIOU A UNIDADE ADQUIRIDA PELOS AUTORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. MAGISTRADO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO COM BASE APENAS NA PROVA DOCUMENTAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA PERICIAL PARA SE APURAR SE OS VÍCIOS DECORRERAM, DE FATO, DE MÁ QUALIDADE TÉCNICA OU DOS MATERIAIS EMPREGADOS PELA

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO CONSTRUTIVO QUE DEPRECIOU A UNIDADE ADQUIRIDA PELOS AUTORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. MAGISTRADO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO COM BASE APENAS NA PROVA DOCUMENTAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA PERICIAL PARA SE APURAR SE OS VÍCIOS DECORRERAM, DE FATO, DE MÁ QUALIDADE TÉCNICA OU DOS MATERIAIS EMPREGADOS PELA CONSTRUTORA, OU SE ADVIERAM DE OUTRAS CAUSAS. EVENTUALMENTE RECONHECIDO O VÍCIO CONSTRUTIVO, ADEMAIS, SERVIRÁ A PERÍCIA A AQUILATAR OS RESPECTIVOS CUSTOS DE SANEAMENTO DAS FALHAS CONSTRUTIVAS ELENCADAS. SENTENÇA ANULADA, PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO.